Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-43.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 3o DA LEI DISTRITAL 514/1993. ART. 43, § 2o, DO CDC. SÚMULA 359 DO STJ. NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALIDADE. CANCELAMENTO DE REGISTROS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes é exigência legal, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, da Súmula 359 do STJ e do art. 3o da Lei Distrital 514/1993.
2. A comunicação realizada por qualquer dos órgãos de proteção ao crédito é suficiente para atender à exigência legal, sendo desnecessária a duplicidade de notificações por diferentes entidades, especialmente quando o consumidor é devidamente cientificado da existência do débito e da possibilidade de negativação.
3. A ausência de prova de irregularidade na inscrição ou de descumprimento do dever de notificação afasta a ilicitude do ato e, por conseguinte, a pretensão de cancelamento do registro.
4. Recurso conhecido e desprovido.